Tribunal: CARF
Processo: 10980.008383/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008383/2005-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.388 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
MPB JAZZ PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 1997
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CÓPIA DO AUTO
DE EXCLUSÃO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO DA CIÊNCIA DA EXCLUSÃO
Nos termos dos arts. 13 e 14 da Lei n° 9.317/96, a exclusão de ofício de
optante do SIMPLES Federal deve ocorrer mediante comunicação do
contribuinte. As autoridades administrativas não encontraram cópia do ADE -
Ato Declaratório de Exclusão do contribuinte do regime simplificado de
arrecadação, tampouco do comprovante de ciência do ato de exclusão, de
modo que o ato de exclusão é nulo. Assim, há de ser deferido o pedido do
contribuinte para inclusão retroativa ao regime simplificado desde o período de
exclusão que consta nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008383/2005-44
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008383/2005-44

Trata-se de recurso voluntário em face de acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte contra indeferimento de pedido de
enquadramento retroativo no SIMPLES Federal a partir de 01/01/1997.
A Recorrente protocolou em 31/05/2004 pedido para inclusão no SIMPLES
Federal a partir de 31/05/2004, alegando que desconhecia os motivo por que fora excluída do
regime simplificado e que só tomou conhecimento de sua situação irregular quando tentou
transmitir a DAS relativa ao ano-calendário 2003.
A autoridade administrativa informou à contribuinte, por meio do ofício SECAT
n°165, de 27/01/2005 que a exclusão do SIMPLES Federal ocorreu através do ADE n° 372.661
de 29/09/2000, com efeitos a partir de 01/11/2000 e o motivo foi a existência de débitos junto à
PGFN. Os débitos teriam sido parcelados apenas em 31/07/2003.
Além dos débitos, outro motivo do indeferimento do pedido de inclusão retroativa
no SIMPLES pela autoridade administrativa foi porque a contribuinte exercia atividade não
permitida a optantes do regime simplificado.
Contra o indeferimento do seu pedido a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que desconhecia a existência dos débitos inscritos em Dívida Ativa da
União. Afirmou que os procedimentos de apuração e registro eram feitos por empresa de
contabilidade e que constatou a existência dos débitos ao requerer uma certidão Negativa de
Débitos.
Afirmou que localizou o DARF de pagamento dos débitos, com data de
28/02/2001, os quais foram encaminhados à PGFN, que orientou a contribuinte a verificar junto
à Receita Federal o motivo dos pagamentos não terem sido alocados aos débitos. Os documentos
teriam sido retidos pela Receita Federal para averiguar o motivo do pagamento não ter sido
apropriado, mas afirma não ter agido de má-fé e que não poderia ser prejudicada em suas
atividades.
Afirma que não recebeu o ADE e que os débitos que motivaram a exclusão foram
parcelados com o parcelamento instituído pela Lei n° 10.684 de 2003.
Quanto a atividade vedada que a impedira de optar pelo SIMPLES Federal afirma
que apesar de constar no seu contrato social, não auferiu receita com a atividade.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cujos
fundamentos estão resumidamente expressos na ementa do acórdão colacionada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 1997
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS
Compete ao contribuinte instruir a manifestação de inconformidade com todos
os meios de prova necessários, nos termos da Lei; o não cumprimento desta
premissa acarreta o indeferimento do pleito.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008383/2005-44

SIMPLES. PEDIDO DE INCLUSÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
ECONÔMICAS
VEDADAS.
PUBLICIDADE
E
PROPAGANDA.
CONSULTORIA. PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS.
Verificado, com base no contrato social, que a pessoa jurídica exerce
atividades econômicas vedadas, como as de consultoria e promoção de
espetáculos artísticos, é de se indeferir o seu pedido de inclusão no Simples. A
mera alegação de não exercer atividade vedada, desacompanhada de elementos
de prova robustos, é insuficiente para infirmar as declarações constantes do
contrato social. Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificada do acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
ratifica os argumentos apresentadas na manifestação de inconformidade, onde aduz que o
desenquadramento de ofício de optante do SIMPLES Federal deveria ser realizado com
notificação, com descrição dos motivos e fundamentação legal, de modo a proporcionar ao
contribuinte a apresentação de contra-razões e instruir a manifestação de inconformidade com
prova documental.
Reforça que não teria recebido a comunicação de desenquadramento e que a mera
emissão de correspondência, sem o respectivo registro de recebimento, não poderia criar a
presunção de conhecimento.
Quanto ao código CNAE não permitido para optantes do SIMPLES Federal,
reafirma que o código foi cadastrado errado e que não exerce a atividade.
Requereu ao final o provimento do recurso com a reforma da decisão de piso, o
reconhecimento de que a Recorrente nunca esteve envolvida em controvérsias com o FISCO,
que seja mantida no SIMPLES Federal, e se caso não mantida no regime simplificado, que seu
desenquadramento seja realizado somente após a formalização da comunicação à Recorrente e
que seja possibilitado a correção do código CNAE.
O processo foi julgado por esta Turma em 15 de julho de 2020, em composição
diversa da atual, que por maioria de votos decidiu converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem juntasse aos autos a comprovação da intimação da Recorrente acerca da
expedição do ADE n° 372.661, que a excluiu do SIMPLES Federal, com cópia do referido
documento.
A Equipe de Controle de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais de Tributação –
EBEN1 da Superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal informou às e-fls.
193-196 que em consulta ao SIVEX para a extração da 2a via do ADE, que a cópia não se
encontrava disponível eletronicamente.
Quanto à ciência do ADE, a autoridade administrativa informou que consta no
sistema SUCOP que a correspondência foi devolvida ao remetente, ou seja, ao FISCO.
A autoridade administrativa encaminhou o processo à DRF Osasco, unidade de
jurisdição da Recorrente à época da emissão do ADE para atendimento da diligência
determinada por estar Turma.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008383/2005-44

Em resposta, a DRF Osasco informou que em face de procedimento de destruição
de documentos efetivada na unidade em 2017, não encontrou os documentos solicitados.
Este o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A Recorrente apresentou pedido para inclusão retroativa no SIMPLES Federal,
alegando que desconhecia os motivo por que fora excluída do regime simplificado e que só
tomou conhecimento de sua situação irregular quando tentou transmitir a DAS relativa ao ano-
calendário 2003.
No indeferimento do pedido de inclusão retroativa no regime simplificado, a
autoridade administrativa informou à contribuinte, por meio do ofício SECAT n°165, que a
exclusão do SIMPLES Federal ocorreu através do ADE n° 372.661 de 29/09/2000, com efeitos a
partir de 01/11/2000 e o motivo foi a existência de débitos junto à PGFN.
Desde o encaminhamento da manifestação de inconformidade contra o seu
pedido de inclusão retroativa no SIMPLES Federal, e que foi ratificado no recurso voluntário, a
Recorrente afirma que não teve ciência da exclusão.
Por essa razão, essa Turma houve por bem converter o julgamento em diligência
para que a unidade de jurisdição da Recorrente juntasse a comprovação da ciência do ADE, bem
como cópia do mesmo, uma vez que não constavam dos autos tais documentos.
A Equipe de Controle de Benefícios Fiscais e Regimes Especiais de Tributação –
EBEN1 da Superintendência da Receita Federal do Brasil da 9a Região Fiscal (da atual jurisdição
da Recorrente) informou que não estava disponível eletronicamente a cópia do ADE e que
constava que a correspondência dando ciência da exclusão fora devolvida ao FISCO.
A DRF/Osasco, antiga unidade de jurisdição da Recorrente também não
encontrou cópia do ADE e do comprovante de ciência da exclusão.
Portanto não há cópia do ADE, de modo que não se conhece o fundamento da
exclusão da Recorrente do SIMPLES.
Também não há o comprovante da ciência do ato de exclusão pela Recorrente.
Ora, nos termos dos arts. 13 e 14 da Lei n° 9.317/96, a exclusão de ofício de
optante do SIMPLES Federal deve ocorrer mediante comunicação ao contribuinte:
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008383/2005-44

I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
[...]
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
Percebe-se, portanto, que faltou um elemento essencial no procedimento de
exclusão que é a ciência do ato, fundamental para que o contribuinte possa exercer o seu direito
de defesa, conforme preceitua o inciso II do art. 3o da Lei n° 9.784 de 1999.

CAPÍTULO II DOS DIREITOS DOS ADMINISTRADOS
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
I - ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar
o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações;
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
contidos e conhecer as decisões proferidas;
A autoridade administrativa tem o dever de dar ciência dos seus atos, de acordo
com o art. 26 da Lei n° 9.784 de 1999.
Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo
determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação
de diligências.
§ 1o A intimação deverá conter:
I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;
II - finalidade da intimação;
III - data, hora e local em que deve comparecer;
IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar;
V - informação da continuidade do processo independentemente do seu
comparecimento;
VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes.
§ 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à
data de comparecimento.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.388 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008383/2005-44

§ 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com
aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da
ciência do interessado.
Portanto, não tendo sido juntados aos autos cópia do ato do exclusão da
Recorrente do SIMPLES e inexistindo tal documento nos arquivos do FISCO, bem como não há
comprovação de ciência do ato de exclusão pela Recorrente, há que ser declarada a nulidade da
exclusão da Recorrente do SIMPLES Federal.
Em decorrência, há que ser deferido o seu pedido de inclusão retroativa ao
SIMPLES Federal, desde o período da exclusão determinado no ADE n° 372.661 de 29/09/2000.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital